Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-95.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que ficou alimentos no percentual de 25% dos rendimentos do genitor, sob a alegação de impossibilidade financeira de pagamento da prestação alimentícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de impossibilidade financeira, por si só, é suficiente para ensejar a redução liminar dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar fundamenta-se no vínculo familiar e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente.
4. A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, cabendo ao magistrado avaliar as condições econômicas das partes.
5. A alegação de impossibilidade financeira diante do cenário econômico atual não é suficiente, por si só, para autorizar a redução dos alimentos.
6. A revisão do encargo alimentar exige a demonstração de mudança substancial na situação financeira do alimentante, o que não foi realizado pelo alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.